Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702004-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paco Linea Residence e Mall contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 221025089 do processo de referência) que, nos autos da ação de resolução contratual e indenização por danos materiais movida pelo ora agravante em desfavor de Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., processo n. 0714980-39.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de produção antecipada de prova, nos seguintes termos: A parte autora requer a produção antecipada de prova pericial, em virtude de alegada urgência em realizar as obras e reparos do edifício. Ocorre que a produção antecipada de prova constitui ação autônoma de jurisdição voluntária, com objeto de averiguar, previamente ao ajuizamento da ação de conhecimento, a utilidade de sua propositura ou possibilitar eventual solução conciliatória (art. 381, §5o, CPC). Ademais, a produção probatória deve ser submetida ao contraditório, sob pena de incorrer em prejuízo à defesa, suscetível a futuras alegações de nulidade. Consigno ainda que o autor se restringiu a juntar imagens da fachada do condomínio, sem arguir, de modo fundamentado, os danos e riscos a que estaria sujeito o edifício no caso concreto em função das intempéries climáticas. Assim, indefiro o pedido de ID 218709705. Considerando que a parte autora indicou novo endereço para citação do réu, intime-se o autor a recolher custas intermediárias para efetivação da diligência, no prazo de 5 (cinco) dias. Em razões recursais (Id 68050026), o condomínio agravante tece breve histórico processual. Sustenta, em suma, ser necessária a produção antecipada de provas de modo a mitigar os danos causados pela paralisação abrupta da obra pela parte ré, ora agravada. Diz imprescindível a adoção de medidas emergenciais para evitar a degradação do patrimônio do condomínio. Pugna pela produção antecipada de prova pericial, nos termos do art. 381, I e III, do CPC, permitindo uma análise técnica da questão. Entende indispensável a medida. Defende inadmissível “que o condomínio permaneça na condição de vulnerabilidade resultante da paralisação abrupta das obras, uma vez que tal situação não apenas compromete a integridade do patrimônio como também expõe a edificação ao agravamento exponencial dos problemas estruturais”. Aduz que a medida busca prevenir a deterioração progressiva do imóvel e mitigar os riscos à segurança coletiva. Frisa que, oportunamente, a parte agravada poderá exercer o contraditório e a ampla defesa. Ao final, requer: 30. O RECEBIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão agravada, determinando o deferimento da produção antecipada de prova pericial, dada a urgência e relevância dos danos estruturais apontados. Requer-se, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao processo de primeiro grau, para que sejam adotadas as medidas necessárias à preservação do patrimônio e da segurança dos moradores, até o julgamento definitivo deste recurso, nos termos dos fundamentos expostos. Preparo regular (Id 68050028 e 68050029). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção antecipada de prova pericial. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, dada a restrita recorribilidade do agravo de instrumento, tal como concebida pelo legislador, caberia ao agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Malgrado sejam as sérias razões por ele invocadas, tenho que o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação apta a possibilita o acerto ou desacerto do procedimento do magistrado logo nesta via do agravo de instrumento. Ora, é sabido que, para os fins de cabimento do agravo de instrumento, a urgência, a ponto de justificar a adoção da teoria da taxatividade mitigada, deve ser tal que não se possa aguardar para rediscutir futuramente a questão em eventual recurso de apelação interposto, dada a inutilidade do julgamento em decorrência do possível perecimento de direito. Contudo, concretamente, o condomínio agravante sequer teceu considerações sobre o cabimento do presente recurso. Assim, não foram demonstradas razões inequívocas a justificar a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, de maneira que não se permite flexibilizar, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) - grifos nossos AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) - grifos nossos Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente incabível e inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora